Tribunal: CARF
Processo: 10314.724676/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.724676/2014-16
ACÓRDÃO
2102-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO. CFL 30.
Constitui infração, punível com multa, deixar a empresa de preparar a folha
de pagamento mensal da remuneração paga ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
na legislação tributária federal. O valor da penalidade é único e indivisível,
independentemente do número de infrações verificadas no período de
autuação.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DOS
SEGURADOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. CFL 59.
Constitui infração, punível com multa, deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto da remuneração, a contribuição dos segurados
contribuintes individuais a seu serviço. O valor da penalidade é único e
indivisível, independentemente do número de infrações verificadas no
período de autuação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
ATOS
PROCESSUAIS.
INTIMAÇÕES
EM NOME
E
NO
ENDEREÇO
PROFISSIONAL DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação em nome do
advogado do sujeito passivo ou dirigida ao seu endereço profissional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724676/2014-16
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, André Barros de
Moura (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-74.930, de
14/11/2017, prolatado pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo (fls. 200/245):
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2010 a 31/12/2010
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Constitui remuneração o conjunto de retribuições recebidas habitualmente pelo
empregado e pelo contribuinte individual pela prestação dos serviços, em
dinheiro, ou em utilidades, provenientes do empregador ou de terceiros, mas
decorrentes do contrato de trabalho ou de uma prestação de serviços, de modo a
satisfazer suas necessidades, como contraprestação pelo trabalho realizado.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FOLHA DE PAGAMENTO FORA DOS
PADRÕES.
Constitui infração, passível de penalidade pecuniária, a elaboração pelo
contribuinte de folha de pagamento com a omissão de segurados contribuintes
individuais por ela remunerados a título de “gueltas”.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO DO
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Constitui infração, passível de penalidade pecuniária, a omissão da empresa em
proceder ao desconto das contribuições previdenciárias dos segurados
contribuintes individuais por ela remunerados a título de “gueltas”.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724676/2014-16
3
TRIBUTÁRIO
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
“GUELTAS”.
VINCULAÇÃO DO SEGURADO AO FORNECEDOR DO PRODUTO OU SERVIÇO.
EQUIPARAÇÃO ÀS GORJETAS.
As “gueltas” integram o salário-de-contribuição em relação aos segurados
empregados e contribuintes individuais, quando pagas em virtude de campanhas
de incentivo de vendas.
A integração das “gueltas” ao salário-de-contribuição não pressupõe vinculação
única e direta do segurado que aufere seus resultados em relação ao fornecedor
do produto ou serviço, equiparando-se às gorjetas para este efeito.
“GUELTAS”. INCIDÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VERBAS NÃO INTEGRANTES.
Mesmo no contexto de pagamento das “gueltas” não integram a sua base de
cálculo os valores devidos pelo contribuinte como instrumentos de criação,
preparação, formalização, publicidade e execução da campanha de incentivo. A
incidência é restrita aos valores destinados como premiação por desempenho.
Submetem-se, no entanto, à incidência previdenciárias os gastos lançados de
forma globalizada, sem que se possa aferir o que realmente é prêmio e o que é
despesa da campanha de incentivo.
PREVIDENCIÁRIO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA.
PREVISÃO DE METAS. ANTERIORIDADE DA PREVISÃO FACE AO PERÍODO DE
IMPLEMENTAÇÃO DAS METAS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA.
Constitui parcela não integrante do salário de contribuição a Participação nos
Lucros e Resultados da empresa - PLR, quando estabelecida nos termos fixados
pela legislação de regência (Lei no. 10.101/2000).
A previsão das metas que devam ser implementadas para a obtenção da PLR
devem ser fixadas em momento anterior ao período de aquisição, ou, ao menos,
se fixadas no curso deste, deve haver prova efetiva e cabal de que a demora na
fixação das metas decorre de efetivo processo de negociação que perdurou ao
longo do tempo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DA SUA
PRODUÇÃO. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL. NECESSIDADE DE
HARMONIZAÇÃO A OUTROS PRINCÍPIOS.
Admite-se a produção da prova documental ao longo do processo administrativo,
observando-se as situações excepcionais que justifiquem o afastamento do
fenômeno da preclusão. O princípio da verdade material encontra sua lógica
limitação na preclusão administrativa, sob pena de tumulto processual, devendo
guardar harmonia com os princípios da segurança jurídica, duração razoável do
processo e boa fé.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DELEGACIA DE JULGAMENTO.
COMPETÊNCIA. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724676/2014-16
4
Carece de competência a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
quanto à análise do cabimento ou não da Representação Fiscal Para Fins Penais -
RFFP, consistindo tal procedimento em dever de ofício da fiscalização.
O exaurimento da instância administrativa é condição essencial a que a
Representação Fiscal Para Fins Penais - RFFP seja encaminhada ao Ministério
Público, quando ela se refere à materialidade do lançamento do crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO DO JULGAMENTO. SIGILO
FISCAL. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
No âmbito do processo administrativo fiscal não há que se falar em intimação do
resultado do julgamento ao advogado do contribuinte, uma vez se tratar de
conteúdo abrangido pelo sigilo fiscal.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal que a autoridade tributária lavrou 2 (dois)
Autos de Infração (AI), por descumprimento de obrigações acessórias (fls. 82/85):
(i) CFL 30: falta de preparação da folha de pagamento dos trabalhadores,
contribuintes individuais, a serviço da empresa (DEBCAD no 51.063.061-8); e
(ii) CFL 59: falta de arrecadação das contribuições previdenciárias,
mediante desconto da remuneração dos segurados, contribuintes individuais, a
serviço da empresa (DEBCAD no 51.065.764-8).
A relação de contribuintes individuais, identificados nominalmente, distribuídos nas
competências 04/2010, 08/2010 e 12/2010, compõe a Planilha “Relação das remunerações a
segurados autônomos (contribuintes Individuais) declarado na DIRF” (Anexo I, às fls. 86/87).
O presente processo administrativo é decorrência da lavratura de auto de infração
de obrigação principal, resultante da mesma ação fiscal, controlado no Processo no
10314.724675/2014-71.
Ciente da lavratura dos autos de infração, em 19/09/2014, a empresa autuada
impugnou o lançamento fiscal no dia 20/10/2014 (fls. 80/81).
Em síntese, a autuada apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito para
a improcedência do crédito tributário (fls. 95/124 e 146/175):
(i) os pagamentos feitos a bancos parceiros para incentivo a venda de
cartões de crédito, por meio da empresa Accentiv Serviços Tecnologia da
Informação S/A, são valores relativos às campanhas de marketing com vistas a
ampliar a divulgação da bandeira “MasterCard”;
(ii) o contrato firmado entre a empresa autuada e a Accentiv Serviços
Tecnologia da Informação S/A engloba a aquisição de materiais de publicidade e
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724676/2014-16
5
propaganda, como aquisição de banners, brindes, camisetas, entre outros. Não
possui como única finalidade a aquisição de pacotes de viagens e eventos de
premiação;
(iii) o critério de escolha dos beneficiários dos prêmios nas campanhas de
marketing é definido pelo banco parceiro. A empresa adquire, por meio da
Accentiv Serviços Tecnologia da Informação S/A, ingressos para eventos e
pacotes de viagem para que as instituições financeiras concedam as premiações
da forma como bem entendem;
(iv) as premiações não decorrem de programa de incentivo de vendas,
razão pela qual não se revestem de natureza remuneratória para fins de
recolhimento de contribuição previdenciária;
(v) as premiações podem estendidas aos clientes das instituições
financeiras, não se limitando aos funcionários dos bancos parceiros. A empresa
autuada não tem qualquer ingerência sobre os premiados e beneficiários;
(vi) nas situações que a empresa autuada participou do processo de
premiação, teve acesso aos beneficiários e, por isso, declarou os rendimentos
dos trabalhadores em DIRF;
(vii) embora a autuada mantenha o entendimento de que não há
incidência de contribuições previdenciárias sobre premiações, procedeu ao
pagamento do lançamento fiscal relativo à rubrica dos valores declarados em
DIRF, como demonstração de boa-fé (fls. 406/409);
(viii) é necessário a revisão da base de cálculo utilizada para a autuação
fiscal, porque o valor das premiações que serviu como base para a retenção do
imposto de renda na fonte, informada em DIRF (Anexo II) está inserido nos
valores das notas fiscais pagas à empresa Accentiv Serviços Tecnologia da
Informação S/A (Anexo I), resultando em duplicidade;
(ix) além disso, cabe a exclusão de despesas com propaganda, publicidade
e materiais diversos da base de cálculo do lançamento fiscal, pois os valores das
notas fiscais, específicas para esse fim, não se referem a premiações de pessoas
físicas (Código do Serviço 02496);
(x) no caso do programa de participação nos lucros e resultados, foram
cumpridos todos os requisitos legais, tendo assim que a fiscalização em nenhum
momento questiona a natureza dos pagamentos, limitando-se a aspectos
meramente formais;
(xi) o sindicato foi convocado em tempo hábil para participar da reunião de
negociação, conforme atesta a carta convite enviada no dia 01/09/2009. Diante
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724676/2014-16
6
da sua ausência, as negociações prosseguiram diretamente com os empregados
eleitos para compor a comissão;
(xii) embora não tenha comparecido à reunião de negociação, o sindicato
registro e aceitou o acordo celebrado;
(xiii) a Lei no 10.101, de 2000, na impõe prazo para assinatura do acordo de
participação nos lucros ou resultados;
(xiv) os empregados sabiam quais seriam as metas, com base nos anos
anteriores, e, devidamente representados pela comissão de empregados,
concordaram com os termos; e
(xv) mantendo-se o lançamento, o encaminhamento da representação
fiscal para fins penais, formalizada pela autoridade fiscal, deve aguardar o
término do processo administrativo.
Intimada da decisão de piso em 13/12/2017, a empresa apresentou recurso
voluntário protocolado no dia 11/01/2018 (fls. 247).
Após breve relato dos fatos, a recorrente repisa os argumentos de fato e de direito
da impugnação, em exercício de dialética recursal para se contrapor aos fundamentos do acórdão
de primeira instância que manteve a exigência do crédito tributário (fls. 248/289).
Acrescenta, em sede recursal:
(i) a jurisprudência trabalhista é clara no sentido de que as gueltas
incorporam à remuneração do empregado, hipótese que deverá ser recolhida
contribuição previdenciária pelo empregador;
(ii) no caso de gueltas, tal como ocorre com as gorjetas, a exigência fiscal
deveria ser direcionada às instituições financeiras que comercializam sua
bandeira de cartão de crédito, e não cobrados da empresa que oferece a
vantagem; e
(iii) com o advento da Reforma Trabalhista, através da Lei no 13.467, de 13
de julho de 2017, ainda que os pagamentos sejam prêmios/gueltas não mais
integram a remuneração do trabalhador, razão pela qual cabe aplicar a novel
legislação aos fatos pretéritos, dada a natureza nitidamente interpretativa do
dispositivo de lei.
Não houve apresentação de contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
É o relatório, no que interessa ao feito.

Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724676/2014-16
7
VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Mérito
Os autos de infração por descumprimento de obrigação acessória, CFL 30 e CFL 59,
são decorrentes do auto de infração de obrigação principal DEBCAD no 51.063.060-0, integrante
do Processo no 10314.724675/2014-71.
Particularmente, o lançamento principal correlato refere-se às remunerações pagas
ou creditadas a segurados autônomos (contribuintes individuais) pela venda de cartões de crédito
emitidos pela fiscalizada, lançadas na DIRF, nos períodos de 04/2010, 08/2010 e 12/2010
(Levantamento C1 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DIRF).
O apelo recursal é desprovido de argumentos específicos de defesa sobre a
lavratura dos autos de infração relativos às obrigações acessórias, limitando-se a contestar o
lançamento fiscal das obrigações principais.
Relativamente ao levantamento C1 CONTRIBUINTE INDIVIDUAL DIRF, a empresa
autuada realizou o pagamento integral do débito lançado, conforme informado no recurso
voluntário (fls. 267).
De fato, a empresa protocolou petição com cópias das guias de recolhimento,
juntadas às fls. 406/409 do Processo no 10314.724675/2014-71, cujo recurso voluntário é
apreciado, em conjunto, nesta mesma data e sessão de julgamento.
Na ausência de contestação específica, o pagamento da obrigação principal implica
a procedência do lançamento relativo à imposição de penalidades em virtude de descumprimento
das obrigações acessórias, na medida em que vinculadas aos mesmos segurados obrigatórios que
não foram incluídos em folha de pagamento, tampouco arrecadada a sua contribuição
previdenciária, mediante desconto da remuneração (fls. 86/87).
O valor da multa pelo descumprimento da obrigação acessória de preparar a folha
de pagamento nos padrões e normas determinados pela legislação tributária é único e indivisível,
aferido na data da lavratura do auto de infração, ou seja, a expressão em moeda da penalidade
pecuniária não depende do período do fato gerador ou do número de infrações verificadas pela
autoridade lançadora.
Para a caracterização e imputação da sanção punitiva é suficiente a ocorrência de
uma só infração à obrigação tributária violada.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.540 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724676/2014-16
8
De modo análogo, tem-se a penalidade pecuniária por deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto das remunerações, a contribuição dos segurados contribuintes
individuais a seu serviço.
Ao contrário do Processo no 10314.724675/2014-71, nesse processo a fiscalização
não fez menção à formalização de representação fiscal para fins penais.
Por fim, ante o pedido do patrono sobre notificações e publicações, ao final da
petição recursal, cabe chamar a atenção para o enunciado sumulado no 110 do CARF, a seguir
reproduzido.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, regula exaustivamente os meios de
intimação dos atos processuais administrativos, não havendo previsão legal para intimações,
notificações e publicações na pessoa do procurador habilitado nos autos, inclusive advogados,
nem para o seu endereço profissional.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 302
DF CARF MF
Original